Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO No 421, DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF.

1. Em sessão realizada no dia 23/3/23, o Plenário do STF se posicionou sobre a possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios quando vencido em demanda cuja parte contrária encontra-se assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixando as seguintes teses, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (Tema 1.002): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

2. Apelo provido.